Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Fração. Culpabilidade. Interesse em recorrer.
1 – Se a sentença considerou favorável ao réu a culpabilidade, falta interesse de recorrer quanto a esse ponto.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.